Tribunal: STF
Processo: ARE 1447910
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. DEMANDANTE VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. AÇÃO PRATICADA POR MENOR FORAGIDO DE CEDUC DE CAICÓ/RN. PARTE AUTORA QUE PASSOU A SUPORTAR A CONDIÇÃO DE PARAPLÉGICA. OMISSÃO ESTATAL CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. APLICAÇÃO DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALHA NO DEVER DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PRESENÇA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER INDENIZATÓRIO CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE APRESENTA OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO ENTE ESTATAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 5 – ID: b96ba736)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 6º, do texto constitucional. (eDOC 6 – ID: c666139a) 



    Nas razões recursais, explica-se que “o que está sob discussão é se o Estado responde civilmente pelo dano causado por menor foragido do estabelecimento público (CEDUC)”. Aduz-se que, nos termos do acórdão recorrido, “a ação do menor que causou danos à autora NÃO se deu EM VIRTUDE DA FUGA do estabelecimento, mas em instante outro, em dia outro”.



    Afirma que o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado no tema 362 da sistemática da repercussão geral, pois ausente o nexo causal entre a conduta do Poder Público e o dano sofrido pela parte recorrida a ensejar a responsabilidade objetiva do Estado. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Esta Corte, no julgamento do tema 362 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 608.880, Rel. Min. Marco Aurélio, definiu a seguinte tese: 



    “Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada”. 



    Transcrevo a ementa proferida por ocasião desse julgamento:  



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. . 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. 3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima. 4. A fuga de presidiário e o cometimento de crime, sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente. Nesse cenário, em que não há causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do Poder Público, não se apresentam os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal - em especial, como já citado, por ausência do nexo causal. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tema 362, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada”.  



    No caso, a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante nos autos, reconheceu a presença dos elementos necessários para caracterização da responsabilidade objetiva do recorrente. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Narram os autos que a parte autora foi vítima de disparo de arma de fogo, que a deixou paraplégica, cuja autoria foi de menor, fugitivo do CEDUC de Caicó/RN. 



    Infere-se, pois, que tratam os autos de caso de aplicação da teoria do risco administrativo, decorrente da inteligência do §6º do art. 37 da Constituição Federal.



    (...)



    Portanto, a teoria a ser aplicada trata da responsabilidade objetiva do Estado, que impõe ao Poder Público a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por agentes públicos no desempenho de suas atividades, independentemente da demonstração de culpa. 



    Isso porque a teoria do risco administrativo, adotada pelo constituinte, pugna pela responsabilidade do Estado mesmo quando não demonstrada a culpa, desde que fique comprovada a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre o referido gravame e uma conduta estatal. 



    Exatamente em razão de tais contornos, impende realçar que esta responsabilidade não se mostra ilimitada, existindo hipóteses que ora atenuam, ora eximem a responsabilidade estatal.



    No caso dos autos, apreciado o substrato probatório reunido no feito, evidencia-se como fato incontroverso que a parte autora foi vítima de arma de foto, que a deixou paraplégica, decorrente da ação de menor fugitivo de CEDUC. 



    Não restou demonstrado nos autos a ação do Ente Estatal na captura do menor, o qual deveria estar recolhido no CEDU de Caicó, sendo foragido do mesmo.



    (...)



    Sob esta perspectiva, há nítido nexo de causalidade entre a omissão estatal e o sinistro ocorrido, na medida em que não houve preservação da vigilância suficiente, nem medida necessária a fim de recolher o menor no CEDUC. 



    Entendida a matéria nesse sentido, entendo que a omissão estatal mostrou-se relevante para a ocorrência do sinistro, especialmente por não envidar as cautelas necessárias, estando demonstrado suficientemente o nexo de causalidade necessário para o reconhecimento da responsabilidade civil. 



    Erige-se, assim, patente o nexo de causalidade entre o dano suportado e a conduta estatal, impondo-se, por conseguinte, o reconhecimento do dever de indenizar.



    (...)” (eDOC 5 – ID: b96ba736, p. 3-4)  



    Verifico, portanto, que as conclusões do acórdão recorrido não divergem da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte.



    Além disso, entender de modo diverso do que decidido pelo Tribunal de origem, sobre a existência de nexo causal a motivar a responsabilidade objetiva do Estado do Rio Grande do Norte por omissão, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.04.2023. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERAIS. ALEGADA FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. INSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE NÃO COMPÕE A LIDE. NEXO DE CAUSALIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. INAPLICÁVEL O TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O exame do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte, ante o óbice da Súmula 279 do STF, incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la. 2. Além disso, inaplicável, ao caso, o Tema 793 da repercussão geral, ocasião, em que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. 3. Na hipótese dos autos, discute-se sobre a responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes de suposta falha na prestação de serviços médicos, afastada pelo Tribunal de origem que entendeu pela impossibilidade de ser responsabilizar o Município Recorrente, por ações de agentes não vinculados ao ente público e pela ausência de comprovação do nexo de causalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Não incide, no caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem”. (ARE 1.420.581 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.06.2023)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE PRESO SOB SUA CUSTÓDIA. SUICÍDIO. INDENIZAÇÃO. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO E DANO SOFRIDO. NEXO DE CAUSALIDADE. OCORRÊNCIA. PRECENDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1.353.167 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.09.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5 – ID: b96ba736, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente